Tribunal: STF
Processo: RE 1351583
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Autor portador de hepatopatia grave. Concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais que há de ser mantida. Incapacidade total reconhecida em perícia. Patologia a cujos portadores as Leis nº 8.213/91 e nº 7.713/88 dispensam tratamento particularizado e análogo ao que preveem para pessoas acometidas das doenças referidas no artigo 186 da Lei Federal nº 8.112/90. Normas que se harmonizam com os dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo e autorizam a concessão da aposentadoria integral ao servidor. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.



    Devolvidos os autos à 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal, para reapreciação da matéria, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo:



    RETORNO DOS AUTOS. TEMA Nº 524, STF. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE nº 656.860/MT (Tema nº 524, STF), no sentido de que, nos termos do artigo 40, § 1º, I, da Constituição Federal, a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais a servidor público requer expressa previsão em lei. Manutenção do V. Acórdão que, na essência, não difere desse posicionamento, por entender que a moléstia do Autor encontra expressa menção no art. 151 da Lei nº 8.213/91. 



    Em novo juízo de admissibilidade, o recurso extraordinário teve seguimento negado devido à orientação firmada no âmbito da repercussão geral do Tema n. 524/RG. Em agravo interno não se obteve êxito.



    Por fim, a parte ora recorrente interpôs Reclamação afirmando que o Tribunal de origem deixara de observar o decidido no julgamento do RE 656.860, ministro Teori Zavascki, tendo sido aquela julgada procedente para cassar o acórdão recorrido e determinar a subida dos autos a esta Suprema Corte para julgamento do recurso extraordinário (Rcl 38.944, ministro Marco Aurélio, DJe de 13 de julho de 2021).



    O recorrente, nas razões recursais do apelo extremo, alega que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo afronta o art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, uma vez que admitiu o pagamento de proventos integrais fora das hipóteses previstas na Lei n. 8.112/1990, sendo que o rol é taxativo. Desse modo, requer o provimento do recurso para que a aposentadoria por invalidez se dê com proventos proporcionais ao tempo de serviço.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo relevantes as razões recursais.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 656.860, ministro Teori Zavascki, DJe de 18 de setembro de 2014, Tema n. 524/RG, firmou entendimento em acórdão assim ementado (com meus grifos): 



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA. 



    1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.



    2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.



    3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes (ARE 861.077 ED, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de outubro de 2015; ARE 894.198, ministro Roberto Barroso, DJe de 16 de dezembro de 2016; RE 1.069.576, ministro Edson Fachin, DJe de 21 de fevereiro de 2018, v.g.):



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Proventos integrais. Doença grave, contagiosa ou incurável especificadas em lei. Rol taxativo. Precedentes.



    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656.860/MT-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema 524, concluiu que cabe a legislação infraconstitucional definir, em rol taxativo, as doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



    (ARE 1.077.320 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 22 de novembro de 2017 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, DA CF. TEMA 524 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. RESOLUÇÕES STF 642/2019, 669/2020 e 675/2020. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 



    1. O Tribunal de origem, diante da ausência de diploma normativo específico no âmbito estadual, para conceder a aposentadoria com proventos integrais ao ora Agravante, agente penitenciário, baseou-se apenas na prova pericial que concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho provocada por moléstia grave e incurável.



    2. O caso em análise amolda-se ao Tema 524 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 656.860-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe de 18.09.2014, oportunidade em que ficou assentada a necessidade de previsão, em lei ordinária, de doença apta a ensejar a aposentadoria com proventos integrais.



    [...]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.258.071 ED AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 11 de dezembro de 2020 – grifei)



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido divergiu do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a pretensão deduzida por Jair Gonçalves, ora recorrido, invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator